Tribunal: TCU
Processo: 019.093/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6277/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.093/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adauto Bozza Junior (XXX.315.811-XX); Gabriel de Lima Couto (XXX.575.436-XX); Gustavo Henrique Duarte Correa (XXX.899.401-XX); Igor Goncalves Hoki (XXX.585.281-XX); Jhonatan Coelho Gomes (XXX.937.371-XX); Joao Victor Lemos Silva (XXX.138.581-XX); Luis Claudio do Carmo Silva (XXX.486.381-XX); Pedro Victor Nunes Sales (XXX.472.201-XX); Vitor Hugo Magalhaes Ramos (XXX.706.711-XX); Weslley Francisco de Paula Carvalho (XXX.622.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.